Tribunal: TJDFT
Processo: 0735310-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735310-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA MENEZES BARBOSA LTDA - ME, VICENTE HENRIQUE DA SILVA GALVAO, LIGIA CRISTINA PEREIRA GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, na Execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de LIGIA CRISTINA PEREIRA GALVAO E OUTROS (processo no 0007967-10.2017.8.07.0009), indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos executados Lígia Cristina Pereira Galvão e Vicente Henrique da Silva Galvão (ID 30429273). Nas razões (ID 30429269), o agravante alega que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual com o objetivo de dar maior proteção aos credores e de auxiliá-los na satisfação do seu crédito, dentre as quais a do inciso IV do art. 139, a partir do qual se verifica que o juiz deve, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que imponham o cumprimento da obrigação. Afirma que, diante da dificuldade para encontrar bens passíveis de penhora, é necessária a atuação do juiz de modo a trazer a atenção do devedor à sua responsabilidade financeira e incentivá-lo ao pagamento da dívida. Segundo o recorrente, as medidas pleiteadas não violam os preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar o direito de locomoção, mas sim de desincentivar a inadimplência. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, autorizando-se a suspensão da CNH e do passaporte dos agravados Lígia Cristina Pereira Galvão e Vicente Henrique da Silva Galvão. No mérito, requer a reforma do decisum hostilizado. Preparo devidamente realizado (ID 30429273). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, busca o agravante a reforma da decisão que indeferiu os pedidos formulados no intuito de forçar o cumprimento da obrigação (suspensão da CNH e do passaporte dos agravados). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em execução de título extrajudicial, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da liminar. Quanto às providências requeridas (suspensão da CNH e do passaporte), embora defendidas por parte da doutrina, são, no meu entender – e numa primeira vista dos autos – desproporcionais, pois, ainda que se permitam alguns métodos de cumprimento forçado de contratos e para a exigência do débito, é preciso equilibrá-los com a liberdade e o direito de ir vir, consagrado pelo art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim de justificar a medida pleiteada, mormente porque o juízo a quo determinou a intimação do credor para indicar bens passíveis de penhora, facultando-lhe, ainda, o requerimento de suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Aos recorridos para exercerem o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator